Tribunal: TJMT
Processo: 0004732-66.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0004731-66.2013.811.0008 - PJE
Recorrente: MIKELI MENDES DE OLIVERA
Recorrido: EUDA DIAS DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
MIKELI MENDES DE OLIVEIRA interpôs Recurso Extraordinário (ID. 57521957), sem o devido recolhimento das custas judicias, ao alegar ser beneficiária da justiça gratuita.
Consoante certidão de ID. 57645999 não foram recolhidas as custas recursais, em virtude da alegação da Recorrente.
Quanto ao pleito postulado, observa-se que não há comprovação do alegado nos autos, conforme certidão de ID. 57645999, in verbis:
“Certifico que a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Extraordinário, ID no 57521957, em virtude de alegar ser beneficiária de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos.”
Pois bem, é legítima a pretensão da concessão de gratuidade judiciária na interposição do presente recurso, conforme dispõe o art. 99, §2°, do CPC, no entanto, a alegada hipossuficiência necessita de comprovação, conforme forte o entendimento nas diversas Câmaras de Direito Privado desta corte, senão, destaco os acórdãos RAI 1011902-57.2017 (Primeira Câmara); RAI 100874-93.2018 (Segunda Câmara); RAI 1008918-66.2018 (Terceira Câmara).
Dessa forma, intime-se a parte Recorrente para demonstrar nos autos a concessão da assistência judiciária, ou então, comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC, sob pena de deserção recursal.
A demonstração, nesse caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda, dentro outros, que evidenciem a escassez de recursos financeiros a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, intime-se a parte Recorrida para, querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões nos termos do art. 1.030, do CPC.
Ultimada tal providência, voltem-me os autos conclusos para apreciação.
Cumpra-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0004731-66.2013.811.0008 - PJE
Recorrente: MIKELI MENDES DE OLIVERA
Recorrido: EUDA DIAS DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
MIKELI MENDES DE OLIVEIRA interpôs Recurso Especial (ID. 57521951), sem o devido recolhimento das custas judicias, ao alegar ser beneficiária da justiça gratuita.
Consoante certidão de ID. 57645994 não foram recolhidas as custas recursais, em virtude da alegação da Recorrente.
Quanto ao pleito postulado, observa-se que não há comprovação do alegado nos autos, conforme certidão de ID. 57645994, in verbis:
“CERTIFICO que a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, ID o no 57521951, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos.”
Pois bem, é legítima a pretensão da concessão de gratuidade judiciária na interposição do presente recurso, conforme dispõe o art. 99, §2°, do CPC, no entanto, a alegada hipossuficiência necessita de comprovação, conforme forte o entendimento nas diversas Câmaras de Direito Privado desta corte, senão, destaco os acórdãos RAI 1011902-57.2017 (Primeira Câmara); RAI 100874-93.2018 (Segunda Câmara); RAI 1008918-66.2018 (Terceira Câmara).
Dessa forma, intime-se a parte Recorrente para demonstrar nos autos a concessão da assistência judiciária, ou então, comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC, sob pena de deserção recursal.
A demonstração, nesse caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda, dentro outros, que evidenciem a escassez de recursos financeiros a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, intime-se a parte Recorrida para, querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões nos termos do art. 1.030, do CPC.
Ultimada tal providência, voltem-me os autos conclusos para apreciação.
Cumpra-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII